Tribunal: TJPA
Processo: 0658687-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0658687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS, JOSILENE PIRES MACIEL, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS, JOSILENE PIRES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0658687-65.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA.

ADVOGADO:
JEFERSON ALEX SALVIATO (OAB/SP 236.655).

AGRAVADO(S):
CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS.

JOSIANE PIRES MACIEL.

ADVOGADO(S):
EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB/PA 17.301).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. CONFISSÃO DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES MENSAIS. PRAZO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO POSTERIOR A ENTREGA DO BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE-VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MESMO COM A CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE SITUÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL. ABALO MORAL VERIFICADO. DEMORA CONSIDERÁVEL DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. FRUTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em função da falta de correspondência completa entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se no presente interno a indevida inovação recursal, ensejando o parcial conhecimento do recurso, em virtude da preclusão consumativa.

2. O Regimento Interno do TJPA admite o julgamento monocrático do recurso quando a decisão restar apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores, inexistindo qualquer nulidade na decisão monocrática.

3. Na hipótese, entende-se pela não demonstração da inadimplência dos promitentes-compradores, ora agravados. A rigor, considerou-se que a celebração do termo de confissão de dívida entre as partes não significava a inadimplência dos consumidores em relação às parcelas mensais do contrato. Verifica-se que, no caso concreto, o imóvel seria efetivamente entregue pela requerida, ora agravante, antes da quitação das parcelas por parte dos promitentes- compradores. A decisão monocrática não invalidou ou desconsiderou a cláusula que previa o prazo de tolerância de 180 dias.

4. O dano moral sofrido pelos agravados restou devidamente justificado, pois houve a demora considerável e a efetiva frustração dos planos dos consumidores.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0658687-65.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA.

ADVOGADO:
JEFERSON ALEX SALVIATO (OAB/SP 236.655).

AGRAVADO(S):
CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS.

JOSIANE PIRES MACIEL.

ADVOGADO(S):
EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB/PA 17.301).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15805907), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante, bem como
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, no sentido de
condenar a ora agravante a promover a imediata entrega do imóvel adquirido pelos autores, caso já não tenha efetivado, sob pena de multa cominatória de R$500,00 por mês, a contar da intimação desta decisão monocrática, bem como condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00, sobre o qual deverá indicar correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora 1% desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença de primeiro grau.

Nas
razões do interno (Id. 16193993),
objetivando primeiramente a nulidade da decisão agravada em razão da impossibilidade de julgamento monocrático, haja vista ausência de precedente obrigatório apto a basear a conclusão da decisão monocrática.

No mérito, pretende a reforma do
decisum
alegando, em suma, que os agravados restaram também inadimplentes com as parcelas de financiamento imobiliário junto à credora fiduciária, o que culminou na consolidação da propriedade do bem imóvel objeto da demanda, em favor desta. Afirma que, após o procedimento de execução extrajudicial, o imóvel foi alienado pela credora fiduciária a terceiros adquirentes.

Aduz também que restou comprovada a inadimplência dos agravados em relação à promitente-vendedora, ressaltando que a prestação da parcela do financiamento não teve a liberação do valor integral descrito no contrato de promessa de compra e venda, o que ensejou a celebração do termo de confissão de dívida referentes aos débitos originados do compromisso. Assinala a inteira validade da confissão de dívida celebrada com os agravados.

Defende inexistir qualquer abusividade da previsão de cláusula de tolerância de 180 dias para o atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ. Reafirma a ocorrência da exceção de contrato não cumprido, na forma do art. 476 do Código civil, pois, a inadimplência dos promitentes-compradores já existia por ocasião do atraso na entrega do imóvel.

Alega a aplicação à hipótese dos autos da tese fixada no tema 1.095 do STJ, que afasta a aplicação das regras do CDC no caso de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devendo-se aplicar exclusivamente as regras da Lei 9.514/97.

Por fim, sustenta a inexistência de danos morais em razão do simples atraso na entrega do imóvel.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 16495494), rechaçando os fundamentos do interno e pugnando pelo seu desprovimento.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. CONFISSÃO DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES MENSAIS. PRAZO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO POSTERIOR A ENTREGA DO BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE-VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MESMO COM A CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE SITUÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL. ABALO MORAL VERIFICADO. DEMORA CONSIDERÁVEL DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. FRUTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em função da falta de correspondência completa entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se no presente interno a indevida inovação recursal, ensejando o parcial conhecimento do recurso, em virtude da preclusão consumativa.

2.

O Regimento Interno do TJPA admite o julgamento monocrático do recurso
quando a decisão restar apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores, inexistindo qualquer nulidade na decisão monocrática.

3.

Na hipótese, entende-se pela não demonstração da inadimplência dos promitentes-compradores, ora agravados. A rigor, considerou-se que a celebração do termo de confissão de dívida entre as partes não significava a inadimplência dos consumidores em relação às parcelas mensais do contrato. Verifica-se que, no caso concreto, o imóvel seria efetivamente entregue pela requerida, ora agravante, antes da quitação das parcelas por parte dos promitentes- compradores.
A decisão monocrática não invalidou ou desconsiderou a cláusula que previa o prazo de tolerância de 180 dias.

4.

O dano moral sofrido pelos agravados restou devidamente justificado, pois houve a demora considerável e a efetiva frustração dos planos dos consumidores.

5.

Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

i.

Juízo de admissibilidade do agravo interno.

Inicialmente, avalia-se a extensão dos fundamentos do agravo interno em comparação com a matéria foi efetivamente impugnada pelo ora agravante no seu respectivo recurso de apelação (Id. 3466007).

No presente interno, além da preliminar de nulidade da decisão monocrática, questiona-se no mérito:
a) a configuração da inadimplência dos devedores-fiduciantes em relação ao contrato de mútuo celebrado com instituição financeira, adjeto ao compromisso de compra e venda de imóvel, inclusive com a posterior consolidação da propriedade em favor da credora-fiduciária e alienação do bem imóvel a terceiro
; b) a inadimplência dos agravados também em relação à prestações originadas da execução do contrato de promessa de compra e venda, que teriam sido objeto de termo de confissão de dívida celebrado pelas partes litigantes; c) a eficácia e aplicação da cláusula contratual que previu o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel; d) a configuração de exceção de contrato não cumprido, justamente em razão da possível inadimplência dos compradores;
e) a aplicabilidade da tese fixada no tema
1.095 do STJ, de modo a se afastar a aplicação das regras consumeristas no caso concreto
; e, f) não caracterização da responsabilidade civil por danos morais pelo simples descumprimento da entrega do imóvel no prazo contratualmente estabelecido.

Ao manejar o recurso de apelação contra a sentença do juízo
a quo
, a ora agravante suscitou: a) a não configuração do atraso da entrega do imóvel, tendo em vista a prestação dentro do prazo de tolerância previsto; b) a inadimplência dos promitentes-compradores decorrente da suposta não quitação dos juros de obra e do débito descrito em termo de confissão de dívida; c) inexistência da requisitos para revisão judicial do contrato por onerosidade excessiva; d) não configuração de abusividade das cláusulas contratuais; e) validade e eficácia do negócio jurídico, face a ausência de vício de consentimento das partes; f) impossibilidade de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis mensais; e, g) validade do débito originado pela cobrança de juros de obra e do termo de confissão de dívida.

É bem verdade que antes da prolação da decisão monocrática,
em petição posterior à interposição do apelo (Id. 5400531)
, a ora agravante alegou o superveniente fato novo nos autos, referente à consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária (CEF).

Todavia,
não houve pedido
de que fosse aplicado ao caso a tese fixada no tema 1.095 do STJ, com a finalidade de afastar a aplicação do CDC e nem de que fosse reconhecida a inadimplência dos devedores-fiduciantes em relação ao contrato de financiamento imobiliário conexo ao contrato de promessa de compra e venda.

Na verdade, tal alegação constitui
indevida inovação recursal,
porquanto é pretensão recursal veiculada apenas nas razões do interno. Isto não foi oportunamente questionado no recurso de apelação interposto pela parte.

Ressalte-se que a apelação da agravante foi interposta em 27/0/2020, data posterior ao ato de consolidação da propriedade, que foi registrada na matrícula do imóvel na data de 14/06/2017, conforme Id. 5400532. Ou seja, ao tempo da apelação, já havia ocorrido a consolidação da propriedade em favor da credora-fiduciária, porém, a então apelante não fez qualquer menção a este fato.

Verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal nos pontos referentes à configuração da inadimplência dos devedores-fiduciantes em relação ao contrato de mútuo celebrado com instituição financeira e a posterior consolidação da propriedade em favor da credora-fiduciária, bem como em relação à aplicabilidade do tema 1.095 do STJ.

Assim sendo,
tais matérias não são suscetíveis de conhecimento
, face a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

Desta forma, o agravo interno deve ser
parcialmente conhecido.

ii.

Nulidade pela impossibilidade de julgamento monocrático.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático dos recursos, visto ausente as hipóteses do art. 932 do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Pela regra regimental é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade e coerência da jurisprudência.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno (art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b”) autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se desnecessário tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á assegurando a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretende a agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

iii.

Mérito.

Conforme relatado, tirante as matérias preclusas e não conhecidas, o agravo interno tem sua impugnação direcionada: ao reconhecimento da inadimplência dos agravados em relação à prestações originadas da execução do contrato de promessa de compra e venda, que teriam sido objeto termo de confissão de dívida; à eficácia e aplicação da cláusula contratual que previu o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel; à configuração de exceção de contrato não cumprido, justamente em razão da possível inadimplência dos compradores; e, a inexistência de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

Sobre tais questões, constou da fundamentação da decisão monocrática:

“[...]

O contrato celebrado pelas partes em 31/05/2014 (Id. 3465974, pág. 28/39 e Id. 3465975, pág. 1/8) previu o compromisso de compra e venda da unidade imobiliária nº. 94, do condomínio Moradas Club Ilhas do Pará. O preço restou definido, de acordo com a cláusula do Quadro IV, em R$113.764,50, sendo este dividido em duas prestações: (“Parte A” – com recursos próprios) no valor de R$12.090,00, esta seria subdividida da seguinte forma: i) sinal de R$200,00;
ii) 48 parcelas mensais de R$208,12, cujo primeiro vencimento seria no dia 10/07/2014
e 1 parcela complementar de R$100,00, com vencimento no dia 10/10/2017. Ainda previu um pagamento da “Parte B” valor de financiamento de R$101.674,50, que seria realizado junto à instituição financeira, até a data de 10/02/2015.

De acordo com o Quadro VII, o prazo de entrega da unidade autônoma pela promitente vendedora seria a data de
28/02/2015, restando pactuada cláusula de tolerância de 180 dias,
conforme cláusula 7.

O “habite-se” do empreendimento imobiliário somente foi expedido em
22/12/2015
(Id. 3465991, pág. 22).

Nesse contexto do conjunto de provas, resta verificado que a promitente vendedora restou
inadimplente quanto ao prazo de entrega de imóvel
, vez que este foi devidamente ajustado para 28/02/2015, e, mesmo se considerando o prazo de tolerância de 180 dias, a obra somente teve ser término caracterizado por ocasião da expedição do ‘habite-se’.

Consta uma confissão de dívida (Id. 3465992, pág. 1/8) do consumidor datada de 25/09/2014, no valor de R$12.445,74, que possivelmente se refere ao reajuste do débito da “Parte A”, contudo, esta confissão de dívida não caracteriza inadimplemento do consumidor, posto que mantido o pagamento parcelado de tal débito em 38 prestações mensais. Ou seja, de acordo com o contrato celebrado e a confissão de dívida, o imóvel seria entregue antes do término do pagamento das prestações que cabia exclusivamente ao consumidor. Por isso, não resta configurada inadimplência dos promitentes compradores, até mesmo porque a promitente compradora (Id. 3465994, pág. 3) notificou os adquirentes, informando que estes haviam quitado o valor integral do contrato e que deveriam receber o imóvel, daí porque não resta caracterizada qualquer débito em desfavor dos consumidores.

Em relação a tese de dívida a título de juros de obra, entendo que este não é devido pelo consumidor no período de atraso da obra. Assim, é ilícita a cobrança de juros de obra no período de atraso da obra, na esteira do entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 544.253/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/5/2021.)

O atraso na entrega do imóvel foi devidamente comprovado e não há como cogitar a ocorrência de situação de caso fortuito ou de força maior apto a descaracterizar a responsabilidade civil, sendo que a demora na obtenção do ‘Habite-se’ se classifica como fortuito interno da atividade.

(...)

Quanto ao dano moral, observando o tempo de atraso de entrega, tem-se que restou perfeitamente caracterizado o abalo moral sofrido pelos adquirentes. O imóvel estava apto a ser entregue desde dezembro de 2015, porém, apenas em março de 2018, a promitente vendedora notificou os consumidores para livremente receberem o imóvel, tendo havido um atraso considerável, que é capaz de ensejar constrangimento e sérios transtornos aos consumidores pela ausência de previsibilidade e frustração da utilização do bem (AgInt no AREsp n. 2.285.750/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Em casos dessa natureza, a jurisprudência deste e. Tribunal admite como parâmetro razoável para indenização o valor de R$10.000,00, como inteiramente hábil a compensar os sofrimentos infligidos.

[...]”

Na hipótese, conforme explicitado acima, entendeu-se pela não demonstração da inadimplência dos promitentes-compradores, ora agravados. A rigor, considerou-se que a celebração do termo de confissão de dívida (Id. 3465992, pág. 1/8) entre as partes
não
significava a inadimplência dos consumidores em relação às parcelas mensais do contrato.

Isso porque, a partir da interpretação do instrumento contratual e do próprio termo de confissão de dívida,
verificou-se que o imóvel seria efetivamente entregue pela requerida, ora agravante, antes do pagamento de todas as parcelas por parte dos promitentes compradores.

Ainda que tal prática não seja a mais comum no mercado de incorporações imobiliárias, não é possível reconhecer a inadimplência dos consumidores. Na medida em que o contrato estipulou condições de pagamento prevendo 48 parcelas mensais a se iniciar em 10/07/2014, e, tendo em vista que o prazo para entrega da unidade autônoma dos consumidores era 28/02/20215 e ainda incluído o prazo de tolerância de 180 dias, só se pode concluir que o imóvel deveria ser entregue antes da quitação por parte dos agravados, daí porque não se configura a inadimplência destes.

Da mesma forma, o termo de confissão de dívida, realizado em 25/09/2014, não representa inadimplência dos promitentes compradores, mas tão somente o reforço do saldo devedor devido, até porque nesta confissão há inclusão de prestações que somente venceriam após a entrega do imóvel.

Ressalte-se, além disso, que a decisão monocrática não invalidou ou desconsiderou a cláusula que previa o prazo de tolerância de 180 dias. Ao contrário, ao analisar o efetivo atraso na entrega do imóvel, houve o cômputo do referido prazo de tolerância, porém, mesmo com a sua aplicação, restou configurado o atraso na entrega do imóvel, conforme acima transcrito.

Por fim, o dano moral sofrido pelos agravados restou devidamente justificado, pois a previsão de entrega do imóvel, inclusive com a somatória decorrente da cláusula de tolerância, seria em dezembro de 2015, contudo, apenas em março de 2018 houve a efetiva notificação dos consumidores para disponibilização do imóvel, o que revela um atraso considerável, capaz de ensejar a configuração de danos morais, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.285.750/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Desse modo, uma vez que houve a perfeita demonstração da inadimplência da promitente-vendedora e inexistente a inadimplência dos promitentes-compradores, resta cabível a responsabilidade civil da ora agravante.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO PARCIALMENTE

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15805907
,
que negou provimento recurso de apelação da requerida e conheceu e deu parcial provimento ao apelo dos autores
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024